Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. LEI DISTRITAL SEM EFEITOS ATÉ A EDIÇÃO DE LEI GERAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. BENEFÍCIO FISCAL. LEI DISTRITAL 3.168/2003. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no Convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica.
3. Editou-se a Lei Complementar número 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, a qual alterou a Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, objetivando o estabelecimento de regras gerais, consoante orientação da Suprema Corte.
4. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078 foram julgadas improcedentes, firmando-se a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190/2022 e determinando a produção de efeitos da referida Lei Complementar a partir de 90 (noventa) dias após a sua publicação.
5. O diferencial de alíquota foi previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional n.o 87/2015 e cobrado pelos Estados e Distrito Federal na forma do Convênio ICMS n.o 93/2015, o qual foi declarado inválido pela Corte Superior, com a consequente modulação dos efeitos. Instituídas as normas gerais, a Lei local somente é ineficaz naquilo que lhe for contrário. Reafirma-se, portanto, a eficácia da Lei Distrital n.o 5.546/2015, consoante posição majoritária da Suprema Corte.
6. Necessária instrução probatória, para apurar se a agravante faz jus ao regime simplificado de tributação previsto na Lei Distrital n.o 3.168/2003.
7. Demais, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conquanto possível, na forma do art. 151, Inc. V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial, independentemente do prévio depósito do montante respectivo, necessário sopesar a necessidade de a ilegalidade da exação se afigurar patente, vale dizer, de plano, dispensando, por isso mesmo, maiores incursões, inclusive em via probatória, sob pena de relegar a própria presunção do ato administrativo, mormente de natureza tributária, ante a plena vinculação à lei pelos órgãos fazendários (CTN, art. 3°) (Acórdão 1156990, 07204338520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como havendo necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada.
9. Recurso conhecido e não provido.